Tribunal: STF
Processo: RE 1265055
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 4): 
    “AGRAVO. DECISÃO TERMINATIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTES POLÍTICOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO AO MEDICAMENTO - REQUISITOS. 
    1. A União, Estados-Membros e Municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos.
    2. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos fornecidos por entes políticos, deve a parte autora comprovar a sua atual necessidade e ser aquele medicamento requerido insubstituível por outro similar/genérico no caso concreto.
    3. A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 196; e 198, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 13): 
    “... o Sistema Único de Saúde visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do individuo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando certo medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao principio maior, que é a garantia à vida digna. 
    Assim, resta demonstrada a contrariedade a dispositivos da Constituição Federal (arts. 196 e 198, ambos da Constituição Federal), devendo ser reformado o acórdão recorrido, para que seja reconhecida a procedência da demanda, para que seja fornecido, à paciente paradigma DORCELINA VALENTIM BEHRING, o medicamento Bevacizumabe (Avastin), para tratamento da 'Degeneração Macular Secundária (CID H35.3)' da qual padece.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo em apelação, manteve a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nestes termos (eDOC 17, p. 2):
    “No mérito, verifico a ausência de uma das condições da ação a impedir o regular prosseguimento desta ação, qual seja o interesse de agir. 
    Com efeito, compulsando-se os autos infere-se que a parte autora ajuizou esta demanda objetivando fosse fornecido à paciente paradigma DORCELINA VALENTIM BEHRING, o medicamento Bevacizumabe (Avastin), para tratamento da 'Degeneração Macular Secundária (CID H35.3)' da qual padece. 
    Todavia, não obstante ter a pericia judicial constatado a real existência da moléstia, qual seja, a efetiva existência de 'estrias angióides em ambos os olhos (CID: H35.3)' da paciente paradigma (resposta ao quesito 1 - EVENTO244/LAU1/Pág.1), certo é que tal enfermidade atualmente não apresenta sinal de atividade, não havendo necessidade da dispensação imediata do fármaco. É dizer, 'o quadro não é ativo, mas existe risco de ativação a qualquer momento, devendo ser prontamente tratada' (EVENTO258/LAU1). 
    Ora, é certo que o judiciário não se presta a conceder pedidos condicionais e imprecisos, nem mesmo a lei se destina a regulamentar situações inúteis. Logo comprovada a atual desnecessidade de aplicação do fármaco postulado, por inatividade da doença, ausente se mostra o interesse de agir, na medida em que o bem da vida ora objetivado encontra-se suspenso a data futura e incerta, encontrando-se ausente portanto o binômio necessidade/utilidade a fundamentar a obtenção da tutela jurisdicional.”
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente